Tribunal: TJBA
Processo: 8060539-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060539-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: JOSENEIDE FREITAS SANTANA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE AMORIM FALCAO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESCOLHA DO TRATAMENTO ADEQUADO. INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. LIMITAÇÃO TÉCNICA INDEVIDA PELA OPERADORA. TRATAMENTO INDICADO EM LAUDO MÉDICO.IRRELEVÂNCIA DE PARECER DA JUNTA MÉDICA. RISCO DE DANOS IRREVERSÍVEIS AO PACIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NESTA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA.

1. Incumbe ao médico assistente do paciente definir os procedimentos e materiais necessários ao tratamento, não podendo a operadora do plano de saúde restringir a cobertura mediante parecer de junta médica, cabendo-lhe tão somente verificar a existência de cobertura legal e contratual.

2. Tratando-se de decisão em cognição sumária fundamentada em prova documental, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial nesta fase processual.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8060539-04.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA
e em que é agravada
JOSENEIDE FREITAS SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça